Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735868-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS DE ARAUJO LIMA AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DECISÃO Conforme decisão de ID 40662944, a parte agravante informou ser beneficiária de Justiça gratuita, razão do não recolhimento do preparo. Instada a comprovar sua hipossuficiência econômica, quedou-se inerte. Com efeito, uma vez que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a sua ausência obsta o conhecimento do recurso (art. 1.007 do CPC), em face da sua deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora